Tribunal: TJMT
Processo: 1013411-86.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013411-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), VERTICE AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 19.310.522/0001-18 (AGRAVANTE), SAULO VOTRI BIAZUSSI - CPF: 071.938.799-01 (AGRAVADO), R. A. GIACOMET EIRELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA DE BENS – LIMINAR INDEFERIDA – DILAPIDAÇÃO DE PATRIMONIO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio liminar de bens e valores, por se tratar de medida excepcional somente pode ser deferido mediante a demonstração de fatos concretos que comprovem a alegada dilapidação do patrimônio por parte do réu.

Não sendo possível vislumbrar a ocorrência de nenhuma medida adotada pelo réu objetivando o desfazimento de seu patrimônio para fins de frustação de futura execução em caso de eventual sentença de procedência, não se afigura razoável a pretensão liminar da recorrente, consubstanciada na indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
Vértice Agropecuária Ltda., atual denominação da empresa R. A. Giacomet EIRELI.
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação Monitória em epígrafe, ajuizada pela ora Agravante em face do
Sr. Saulo Voltri Biazussi
sob o nº. 933-44.2017.811.0050, código 88471, indeferiu a medida de penhora dos bens do requerido, sobretudo por não se tratar de feito executório.

Assevera que ‘o pedido pleiteado visa necessariamente garantir a satisfação futura do débito que atualmente supera R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não se podendo omitir que tal montante representa quantia considerável para o porte da empresa Agravante (EIRELI); em outras palavras, não se está a requerer a expropriação/adjudicação sumária/imediata do bem em tela, mas tão somente garantir o seguro processo executório vindouro. ’.

Aduz que, ‘a frustrada tentativa de citação do Agravado é um claro e inequívoco indício de que aquele tenha dado destinação indevida ao bem objeto do contrato que ora se discute, ou seja, sequer deve residir no imóvel (tomando rumo indefinido), sendo que os contatos anteriores restaram todos infrutíferos.’.

Requer primeiramente o recebimento e processamento do presente recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade, sobretudo pelo fato de se tratar de processo eletrônico, cuja ciência (e não publicação efetiva) se deu no dia 25.10.2018; no mérito, que seja integralmente provido o recurso, sendo determinada a busca e apreensão do veículo em voga (caminhão e carretas), garantindo o regular cumprimento da obrigação outrora pactuada e assumida pelo Agravado; em não sendo o entendimento destes ínclitos julgadores, requer seja deferida a penhora do bem com a posterior citação/intimação do Agravado, garantindo a segurança da satisfação do débito e da prestação jurisdicional efetiva.

Por fim, requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Oliveira Machado (OAB/MT 9.012), sob pena de nulidade do ato intimatório.

A liminar foi indeferida. (id.5499276)

Em consulta ao processo de origem, a Carta Precatória fora arquivada por ter decorrido prazo da parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Vértice Agropecuária Ltda., atual denominação da empresa R. A. Giacomet EIRELI., contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação Monitória em epígrafe, ajuizada pela ora Agravante em face do Sr. Saulo Voltri Biazussi sob o nº. 933-44.2017.811.0050, código 88471, indeferiu a medida de penhora dos bens do requerido, sobretudo por não se tratar de feito executório.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Agravante, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)Pois bem.

3. O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade da penhora liminar dos bens do requerido a fim de garantir futura execução.

4. Como em qualquer medida liminar, é necessário que se verifique a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida pleiteada não seja deferida imediatamente.

5. Observa-se que o pleito antecipatório buscado pelo autor funda-se tão somente no argumento de que a medida se faz necessária visando assegurar o dos valores futuramente executados.

6. No entanto, não demonstrou, ou sequer alegou, qualquer indicio a indicar risco e/ou probabilidade a comprovar a possível dilapidação pelo requerido de seu patrimônio.

7. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo ser incabível a indisponibilidade imediata dos bens sem que haja qualquer fundamento para tanto, uma vez que o requerido sequer foi citado.

8. Vale dizer ainda que a privação do executado em dispor de seus bens sem que se conceda a oportunidade da ampla defesa e do contraditório acarretaria afronta aos princípios do devido processo legal.

9. Diante do exposto, INDEFIRO a medida penhora dos bens do requerido, sobretudo por não se tratar de feito executório.

10. Oportunamente, analisando o feito, verifico que não há informações acerca da citação do requerido, uma vez que a correspondência remetida retornou sem qualquer indicação de cumprimento pelos Correios.

11. Sendo assim, REITERE o cumprimento da citação do requerido. (Id. 4472246)”.

Ressalta-se que penhora liminar de bens, por se tratar de medida excepcional, somente pode ser deferido mediante a demonstração de fatos concretos que comprovem a alegada dilapidação do patrimônio por parte do réu.

Nesse sentido, tem-se que a plausibilidade do direito invocado deve partir de algum dado de desfazimento de patrimônio, por meio de alienação de bens.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – ARTIGO 311, DO NOVO CPC, PERICULUM IN MORA – DESNECESSIDADE – TITULO EXECUTIVO COM TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DE BACENJUD/INDISPOBINILIDADE DE BENS – DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – NÃO VERIFICADA. (...). 4. Mesmo o periculum in mora presumido precisa partir de algum dado efetivo de que a parte ré está se desfazendo de seu patrimônio. Verifica-se que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência, porquanto, não há nos autos qualquer indício de que o réu esteja promovendo o levantamento das quantias que porventura possa ter aplicadas junto às instituições financeiras, nem de que está alienando seus bens. (TRF, 4ª R; AG 5023514-49-2017.404.0000; Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, Julg. 21/11/2017, DEJF 27/11/2017)

Ocorre que, em juízo de cognição perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não vislumbro a ocorrência de nenhuma medida adotada pelo réu objetivando o desfazimento de seu patrimônio para fins de frustação de futura execução em caso de eventual sentença de procedência.

Assim, para o acolhimento da pretensão liminar seria necessário que a agravante demonstrasse fatos concretos ou ao menos indícios de malversação do patrimônio suficientemente capazes de justificar a pretendida medida excepcional, o que não é possível de ser identificado na hipótese, até mesmo pela fase inaugural da relação processual estabelecida na origem.

Portanto, não verifico,
in casu
, razão para alterar os termos da r. decisão agravada, até porque, nesta via recursal, inexistem documentos que apontem a comprovação de dilapidação patrimonial, não devendo prevalecer, portanto, as razões recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021